Tribunal: TJMT
Processo: 1032534-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Reconhecimento de falta grave. Ausência de necessidade de PAD. Regressão de regime e perda de dias remidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que reconheceu a prática de falta grave por apenado, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de PAD, desproporcionalidade da sanção imposta e violação à coisa julgada em razão da não consideração de interrupção do cumprimento da pena no período de 13/08/2020 a 10/05/2021.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da falta grave exige a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, mesmo após a realização de audiência de justificação judicial; (ii) verificar se a sanção imposta pela prática de falta grave violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) analisar se a interrupção da pena no período em que o apenado esteve foragido configura violação à coisa julgada e à preclusão temporal.
III. Razões de decidir
3. A audiência de justificação judicial, realizada com a presença do defensor e do Ministério Público, supre a necessidade de instauração de PAD, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 941 da repercussão geral.
4. A regressão de regime e a perda de dias remidos são consectários legais obrigatórios da prática de falta grave, sendo válidas quando a conduta do apenado se amolda ao art. 50, VI, da LEP, como no caso da evasão do local de cumprimento da pena e rompimento da tornozeleira eletrônica.
5. O princípio da proporcionalidade não afasta, por si só, os efeitos legais da falta grave, especialmente quando demonstrado o descumprimento intencional das condições do regime, sendo legítima a sanção de perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.
6. A alegação de ameaça no ambiente prisional não se confirma por elementos objetivos nos autos, sendo ônus do apenado comprovar risco iminente, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A execução penal possui natureza dinâmica e não está sujeita à coisa julgada material estrita, sendo admissível a correção de erro material ou a revisão de decisões pretéritas em função de fatos supervenientes, conforme reiterado pelo STF e STJ.
8. A interrupção do cumprimento da pena durante o período em que o apenado esteve foragido decorre automaticamente da prática de falta grave e da ausência de justificativa legítima, não sendo afetada pela Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata apenas da suspensão da obrigação de comparecimento presencial.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A audiência de justificação realizada com presença de defensor e do Ministério Público supre a necessidade de PAD para reconhecimento de falta grave. 2. A prática de falta grave impõe, de forma obrigatória, a regressão de regime e a perda proporcional de dias remidos, cabendo ao juízo da execução definir a fração conforme a gravidade da conduta. 3. A interrupção da execução da pena durante o período de fuga decorre automaticamente da inobservância das condições do regime e não viola a coisa julgada em matéria de execução penal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e XXXVI; LEP, arts. 50, VI; 57; 118, § 2o; 127; 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 941 da RG, RE 972.598/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmulas 533 e 534; STJ, AgRg no HC 821.741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no HC 951.053/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02.12.2024; STF, AI 587.755 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 09.02.2007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032534-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LENILDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.269.971-47 (AGRAVANTE), MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATEUS PADOVANI RAFAEL - CPF: 100.053.199-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Reconhecimento de falta grave. Ausência de necessidade de PAD. Regressão de regime e perda de dias remidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que reconheceu a prática de falta grave por apenado, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de PAD, desproporcionalidade da sanção imposta e violação à coisa julgada em razão da não consideração de interrupção do cumprimento da pena no período de 13/08/2020 a 10/05/2021.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da falta grave exige a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, mesmo após a realização de audiência de justificação judicial; (
ii
) verificar se a sanção imposta pela prática de falta grave violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (
iii
) analisar se a interrupção da pena no período em que o apenado esteve foragido configura violação à coisa julgada e à preclusão temporal.

III. Razões de decidir

3.
A audiência de justificação judicial, realizada com a presença do defensor e do Ministério Público, supre a necessidade de instauração de PAD, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 941 da repercussão geral.

4.
A regressão de regime e a perda de dias remidos são consectários legais obrigatórios da prática de falta grave, sendo válidas quando a conduta do apenado se amolda ao art. 50, VI, da LEP, como no caso da evasão do local de cumprimento da pena e rompimento da tornozeleira eletrônica.

5.
O princípio da proporcionalidade não afasta, por si só, os efeitos legais da falta grave, especialmente quando demonstrado o descumprimento intencional das condições do regime, sendo legítima a sanção de perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

6.
A alegação de ameaça no ambiente prisional não se confirma por elementos objetivos nos autos, sendo ônus do apenado comprovar risco iminente, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.
A execução penal possui natureza dinâmica e não está sujeita à coisa julgada material estrita, sendo admissível a correção de erro material ou a revisão de decisões pretéritas em função de fatos supervenientes, conforme reiterado pelo STF e STJ.

8.
A interrupção do cumprimento da pena durante o período em que o apenado esteve foragido decorre automaticamente da prática de falta grave e da ausência de justificativa legítima, não sendo afetada pela Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça
, que trata apenas da suspensão da obrigação de comparecimento presencial.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1
. A audiência de justificação realizada com presença de defensor e do Ministério Público supre a necessidade de PAD para reconhecimento de falta grave.
2
. A prática de falta grave impõe, de forma obrigatória, a regressão de regime e a perda proporcional de dias remidos, cabendo ao juízo da execução definir a fração conforme a gravidade da conduta.
3
. A interrupção da execução da pena durante o período de fuga decorre automaticamente da inobservância das condições do regime e não viola a coisa julgada em matéria de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV e XXXVI; LEP,
arts
. 50, VI; 57; 118, § 2o; 127; 197.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 941 da RG, RE 972.598/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmulas 533 e 534; STJ,
AgRg
no HC 821.741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
24.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 951.053/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
02.12.2024; STF, AI 587.755
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 09.02.2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Lenildo
Antonio
da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
a
Vara da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0
002005-31.2018.
8.
11.0018
,
reconhecendo
em seu desfavor a prática de falt
a disciplinar de natureza grave
e, por conseguinte
, o
regredi
ndo
para o regime fechado
e determinando a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
252567196
,
postula o
não reconhecimento da falta grave
,
sustentando a
necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, conforme a
Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça;
bem como
a aplicação da regra definida pelo art. 57 da Lei de Execução Penal; por fim, requer o reconhecimento da
ilegalidade da interrupção do cumprimento da pena no pe
ríodo de 13/08/2020 a 10/05/202
1,
ante o reconhecimento da coisa julgada e da preclusão temporal, uma vez que o Ministério P
ú
blico não se manifestou em tempo e em via adequada contra
decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de inserção do período de “
13/08/2020 a 20/08/2021 como interrupção de pena [...] uma vez que no período de março
de 2020 a
abril de 2022 estava suspensas
a obrigatoriedade de comparecimento, conforme Recomendaç
ão no 62/2020 do
TJMT
”
.

O
Ministério Público, nas contrarrazões que
são
vistas
no ID
252568159
, requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
a magistrada
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste recurso
a este Tribunal de Justiça (ID
252568194
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação que se encontra no ID
261932779
, opin
a
pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
impugna
a legalidade da
sua
regressão
a
o regime fechado,
sustentando que o
reconhecimento d
a
falta grave
exigiria, necessariamente,
a instauração de Procedimento Ad
ministrativo Disciplinar (PAD)
, conforme
estabelece
a Súmula
n.
533 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, que dispõe:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público nomeado.

A questão, contudo,
encontra
-se
pacificada na jurisprudência pátria,
especialmente pelo
Supremo Tribunal Federal, no Tema 941 (R
epercussão Geral n.
972.598/RS), segundo o qual a realização de audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, com a presença d
e defesa técnica
e do Ministério Público, supre a necessidade de instauração de PAD
, conforme se extrai do seguinte texto
:

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar
(PAD), assim como
supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.

Destacamos

No caso em tela,
verifica-se que
o agravante foi
regulamente
ouvido em audiência de justificação
, realizada no dia 28 de junho de 2024, com
a presença de seu defensor e do Ministério Público,
conforme se infere do documento
que se vê n
o
ID 252568192
.

Dessa forma, restaram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, em estrita observância ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal
, situação que afasta por completo
qualquer
i
rregularidade na condução do feito.

Por outro viés, o agravante sustenta que
a
aplicação das sanções disciplinares no âmbito da execução penal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme dispõe o art. 57 da L
ei de
E
xecuções
P
enai
s
, que assim preceitua que “
Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”
.

Segundo
o agravante
, a falta grave praticada
–
rompimento da tornozeleira eletrônica
e, em seguida,
evasão d
o local de cumprimento da pena –
deve ser analisada considerando a peculiaridade de sua situação, especialmente
pel
o fato de que a fuga teria ocorrido em razão de ameaças
sofridas no ambiente prisional, de modo que, na sua intelecção,
a sanção imposta
deve ser mitigada
,
uma vez
que a prisão não
possui
caráter reabilitador e
as
penalidades rigorosas apenas contribuem para o fortalecimento do crime organizado.
Todavia, em que pesem os argumentos da
defens
a, tal pleito, também, não merece prosperar.

É relevante destacar que o
reeducando
praticou a primeira falta grave quando
estava cumprindo pena no regime semiaberto harmonizado, ou seja, com monitoramento ele
trônico, na Comarca de Juara/MT, n
o entanto, em 12
.
08
.
2020, rompeu a tornozeleira eletrônica e permaneceu foragido até 10
.
05
.
2021. Durante esse período, não houve
qualquer comunicação voluntária ao juízo da execução penal,
situação que configuraria
o descumprimento das condições impostas ao regime
semiaberto,
no entanto,
o magistrado reconheceu a prescrição
de tal falta,
razão pela qual esta não foi utilizada para fundamentar a regressão de regime do agravante.

No entanto, a
pós ter sido submetido à regressão de regime,
pela prática de novo crime,
o reeducando
praticou nova falta grave, desta vez
durante o cumprimento da pen
a
em regime semiaberto
, isso porque, e
m 19.
05
.
2023, enquanto participava do Projeto Nova Chance, evadiu-se do local de concentração (
cozinha), pulando um muro que dava acesso a uma creche, levando consigo uma sacola. Após buscas no sistema de monitoramento, verificou-se que o aparelho da tornozeleira havia sido rompido e posteriormente
ele foi
encontrado próximo ao quartel
, quando relatou
“que fugiu diante do fato das perseguições que estava sofrendo por parte dos policiais penais
”.

Certo é que a
falta grave foi reconhecida com base no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal,
que estabelece como falta grave “
A fuga do estabelecimento penal, bem como a inobservância das restrições impostas ao regime aberto e à prisão domiciliar
”, sendo imperioso registrar que a
interrupção do prazo para progressão de regime e os demais efeitos da falta grave estão pacificados
pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, conforme a Súmula 534, que dispõe:

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Portanto, a prescrição da primeira falta grave não afeta a validade da regressão de regime fundamentada na segunda infração disciplinar, que ocorreu dentro do prazo legal e foi devidamente reconhecida.

Conquanto
o agravante
sustente que
se evadiu do local de cumprimento da pena em razão de ameaças sofridas dentro do ambiente prisional e que, caso pretendesse efetivamente fugir, não ter
ia permanecido nas proximidades,
não há nos autos qualquer comprovação de que
ele
tenha comunicado tais ameaças às autoridades
competentes, seja ao juízo da execução penal, sej
a à administração penitenciária, restando, pois, suas palavras isoladas nos autos.

A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é firme ao estabelecer que a fuga do reeducando, ainda que supostamente motivada por receio de violência, não afasta a caracterização da falta grave, sendo incumbência do condenado demonstrar cabalmente a existência de risco real e iminente
, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PERDA DA COMUNICAÇÃO. FUGA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A teor dos precedentes desta Corte, a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, II da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena.

2. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que houve perda de sinal de GPS do aparelho de monitoramento eletrônico. A modificação desse entendimento demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 821.741/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 24.8.2023)
.

Destacamos

Assim, não há justificativa plausível para afastar o reconhecimento da falta grave, tampouco
para mitigar a sanção aplicada, uma vez que o
art. 118, I, da LEP, estabelece que a regressão de regime é obrigatória quando o apenado pratica
r
falta grave, sendo essa uma medida necessária para manter a disciplina e a regularidade da execução da pena.

Além disso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau examinou minuciosamente as circunstâncias do caso concreto, fundamentando de forma adequada a sanção imposta. Assim, além de determinar a regressão do apenado ao regime fechado, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei n
. 7.210/84
. Essa medida foi adotada com base na gravidade da conduta
perpetrada pelo agravante, que não apenas descumpriu as regras do regime semiaberto, mas também agiu de forma premeditada ao romper a tornozeleira eletrônica e evadir-se do local de cumprimento da pena, demonstrando flagrante desrespeito às condições impostas pela execução penal e comprometendo a ordem e a segurança do sistema prisional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
a regressão de regime e a perda dos dias remidos são consequências legítimas da prática de falta grave, cabendo ao magistrado definir a fração de perda dos dias remidos de acordo com a gravidade da infração
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME E APLICAÇÃO COMPLETA DAS SANÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave por cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena, deixou de aplicar a regressão de regime prisional, limitando-se à alteração da data-base e à perda parcial dos dias remidos. A parte recorrente sustenta a obrigatoriedade de aplicação de todos os consectários legais previstos para a falta grave, incluindo a regressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento de falta grave em execução penal pelo cometimento de novo delito exige necessariamente a aplicação dos consectários legais, inclusive a regressão de regime; e (
ii
) verificar se o princípio da proporcionalidade pode ser invocado para afastar a regressão de regime prisional em casos de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP), implica a aplicação obrigatória de seus consectários legais, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-base e a perda dos dias remidos, não sendo possível afastar essas sanções com base no princípio da proporcionalidade
.

4. A prática de falta grave, consistente no cometimento de delito tipificado como crime doloso, não depende de condenação definitiva no juízo criminal, bastando a apuração em sede de execução penal com observância do devido processo legal, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 776823, Tema 758 de Repercussão Geral.

5. A posse de drogas para consumo próprio, embora não sujeita a pena privativa de liberdade, configura crime nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, e seu cometimento durante a execução da pena caracteriza falta grave, conforme entendimento do STJ, consolidado na Súmula 534, que determina a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime.

6. O STJ reitera que o Tribunal de origem não pode deixar de aplicar a regressão de regime, sob pena de desconsiderar o comando normativo da LEP e frustrar a função disciplinar e ressocializadora da execução penal.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA, RECONHECENDO A PRÁTICA DE FALTA

GRAVE PELO APENADO, APLICAR-SE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

(
STJ,
REsp n. 2.156.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
Destacamos

Destarte, n
o presente caso, a decisão não aplicou sanção desproporcional ou irrazoável, tendo motivado adequadamente a perda de 1/3
(um terço)
dos dias remidos.

Por outro lado, o agravante sustenta que
a decisão que reconheceu a interrupção do prazo de cumprimento da pena entre 13
.
8
.
2020 e 10
.
5
.
2021 violaria os princípios da coisa julgada e da preclusão temporal, pois o Ministério Público teria deixado transcorrer
in albis
o prazo legal para recorrer da decisão anterior (mov. 116.1), na qual o magistrado entendeu que o período não poderia ser considerado como tempo de pena não cumprido, em razão da suspensão da obrigatoriedade de comparecimento determinada pela Recomendação n
.
62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça
.

Além disso, argumenta que a manifestação do Ministério Público, que requereu a reforma da decisão apenas em 25
.
8
.
2023 (mov. 159.1), ocorreu de forma intempestiva, pois o prazo para interposição de Agravo em Execução é de cinco dias, conforme dispõe o art. 197 da LEP, bem como a Súmula
n.
700 do ST
F
, que assim dispõe:

É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão
do juiz da execução penal
.

Dessa forma, defende que não poderia haver alteração da decisão anterior, tendo em vista que, diante da inércia do órgão acusatório, a matéria estaria acobertada pela coisa julgada e pela preclusão temporal, não sendo mais possível a revisão da contagem do período de cumprimento da pena.

É cediço que a
coisa julgada é um princípio fundamental do processo penal e civil, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Todavia,
a coisa julgada em matéria de execução penal não possui a mesma rigidez da coisa julgada em matéria penal condenatória, pois a execução penal é um processo dinâmico, sujeito a modificações constantes em razão da situação fática e jurídica do apenado.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram entendimento no sentido de que não se forma coisa julgada material no âmbito da execução penal, uma vez que a pena é cumprida de forma progressiva e sujeita a alterações conforme o comportamento do apenado e as normas aplicáveis à execução penal
, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA CRIMINAL - REMIÇÃO DA PENA - NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA QUE A CONCEDE - ATO DECISÓRIO INSTÁVEL OU CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS POSTULADOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DA COISA JULGADA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O estatuto de regência da remição penal não ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido, não afeta o ato jurídico perfeito nem fere o princípio da individualização da pena, pois a exigência de satisfatório comportamento prisional do interno - a revelar a participação ativa do próprio condenado na obra de sua reeducação - constitui pressuposto essencial e ineliminável da manutenção desse benefício legal. - A perda do tempo remido, em decorrência de punição por falta grave (art. 127 da Lei de Execução Penal), não vulnera os postulados inscritos no art. 5o, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição da República.

É que a punição do condenado por faltas graves - assim entendidas as infrações disciplinares tipificadas no art. 50 da Lei de Execução Penal - traz consigo consideráveis impactos de natureza jurídico-penal, pois afeta, nos termos em que foi delineado pelo ordenamento positivo, o próprio instituto da remição penal, que supõe, para efeito de sua
aplicabilidade e preservação, a inexistência de qualquer ato punitivo por ilícitos disciplinares revestidos da nota qualificadora da gravidade objetiva. Precedentes
.

(
STF
,
AI 587755
AgR
, Relator(a):
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 12-12-2006, DJ 09-02-2007 PP-00050 EMENT VOL-02263-07 PP-01496)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO CÁLCULO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A retificação dos cálculos da pena pelo juízo da execução quando incorretos, ainda que de ofício, não ofende a coisa julgada, nem tampouco o princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista que não há a alteração do título executivo a ser cumprido
." (
AgRg
no HC n. 908.687/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024.)

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 951.053/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)
. Destacamos

Isso porque, no âmbito da execução penal, a coisa julgada se relativiza em prol da

finalidade maior de promover a harmônica integração social do apenado, podendo as decisões

serem revistas conforme a nova situação fática verificada nos autos, exatamente o que

ocorreu na espécie.

Com efeito, o agravante não apenas rompeu o monitoramento eletrônico,

descumprindo as condições impostas para o regime semiaberto, mas também praticou novos

delitos durante esse período, tendo permanecido foragido por quase um ano
, quando foi preso em flagrante pela prática de novo crime
. Logo, não havia

outra alternativa
senão considerar interrompida a execução da pena durante esse lapso

temporal, não havendo falar em ofensa à coisa julgada,
especialmente porque,
a Recomendação n
.
62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça
autorizou apenas a

suspensão da obrigatoriedade
do
comparecimento
mensal em juízo e não a violação da tornozeleira eletrônica.

Destarte, n
o caso concreto, o juízo da execução penal constatou a necessidade de correção d
e erro material d
a
decisão por ele anteriormente prolatada
, a fim de adequá-la à legislação vigente e às circunstâncias da execução,
situação
que é plenamente admissível e legítimo.

Dessa forma, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois decisões pro
latadas
no curso da execução penal podem ser revistas sempre que houver alteração na situação do apenado ou quando constatada eventual irregularidade na aplicação da pena
, como foi o caso destes autos.

Isso porque a
interrupção do lapso temporal da pena não se trata de uma nova sanção imposta ao apenado, mas de um efeito automático decorrente da prática da falta grave, conforme estabelece a Súmula 534 do STJ
.

Assim
, a decisão que determinou a interrupção da contagem da pena não violou nenhum princípio constitucional ou infraconstitucional, tampouco incorreu em erro processual, mas apenas corrigiu um equívoco anterior e adequou a execução penal à legislação vigente.

Posto isso, em consonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto por
Lenildo
Antonio
da Silva
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025